Tribunal: TJDFT
Processo: 0001973-74.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I – A autora não faz jus à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, por não ser portadora de doença especificada em lei ou de moléstia profissional, art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/88.

II – Diante da ausência de lei federal ou distrital específica sobre a isenção da contribuição previdenciária decorrente de doença incapacitante, art. 40, § 21, da CF, cujo dispositivo foi posteriormente revogado pela Emenda Constitucional 103/19, improcede a pretensão formulada na inicial, fundamentada no fato de que foi concedida à autora aposentadoria por invalidez, conforme a tese jurídica firmada pelo e. STF no julgamento do RE 630.137/RS, sob o rito da repercussão geral (Tema 317).

III – Para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, serão observadas as disposições do CPC em vigor na data da prolação da r. sentença, visto que nesse momento será arbitrada tal verba pelo Juiz, conforme a sucumbência das partes na demanda.
IV – Apelação da autora desprovida. Apelação do réu provida.